Tribunal: TJSP
Processo: 1035042-87.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório por danos extrapatrimoniais. Dívida inexistente. Medida que vai além do mero aborrecimento, patente o dano moral sofrido com a inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Dano moral "in re ipsa", pelo só fato da coisa. Arbitramento da indenização em R$ 10.000,00, condizente com as

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório por danos extrapatrimoniais. Dívida inexistente. Medida que vai além do mero aborrecimento, patente o dano moral sofrido com a inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Dano moral "in re ipsa", pelo só fato da coisa. Arbitramento da indenização em R$ 10.000,00, condizente com as circunstâncias do caso. Sentença mantida. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357277
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035042-87.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelada ALINE
CRISTINA DE OLIVEIRA JORGE ABUD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035042-87.2018.8.26.0576 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1035042-87.2018.8.26.0576
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIOO PRETO
APELANTE: AYMORÉ CRÉD., FINANC. E INVEST. S.A.
APELADO : ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA JORGE ABUD
V O T O No 40365
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
pedido
indenizatório por danos extrapatrimoniais. Dívida
inexistente. Medida que vai além do mero aborrecimento, patente
o dano moral sofrido com a inscrição indevida do nome do autor
nos cadastros de proteção ao crédito. Dano moral “in re ipsa”, pelo
só fato da coisa. Arbitramento da indenização em R$ 10.000,00,
condizente com as circunstâncias do caso. Sentença mantida.
Apelo improvido.
1.. Apelo interposto de sentença que julgou procedente em
parte ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido
indenizatório por danos morais, em que a recorrente alega regularidade na
inscrição do nome da autora nos cadastros protetivos do crédito na medida em
que a purgação da mora não foi feita na sua totalidade. Pede o afastamento da
condenação por danos morais, ou a sua diminuição. Recurso processado e
respondido pelo desprovimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Não procedem as razões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035042-87.2018.8.26.0576 -Voto no
3
As alegações da apelante de que a recorrida ainda era
devedora na oportunidade de inscrição do seu nome nos cadastros de proteção
ao crédito não se confirmam, bastando observar que houve extinção da busca e
apreensão com fundamento na purgação da mora pela recorrida, sem recurso da
credora para que a devedora fiduciante fosse instada ao pagamento de eventuais
diferenças.
Assim sendo tem-se que na oportunidade da inscrição do
nome da ré nos cadastros de proteção ao crédito não havia dívida pendente, se
em juízo já se havia reconhecido a purgação da mora, sem notícia de
oferecimento de recurso pertinente contra a decisão de fl. 50 dos autos
reipersecutórios originários.
Assim, fato é que a conduta da apelante causou transtornos
para a recorrida, repercussão a motivar a indenização moral, independentemente
de prova, pelo só fato da coisa (“in re ipsa”).
Sem dúvida, a autora sofreu danos morais, traduzidos por
ter seu nome indevidamente encaminhado aos cadastros restritivos ao crédito.
Desse modo, faz jus à reparação por prejuízos morais, tal como determinado.
Neste sentido, o só fato da coisa justifica a reparabilidade do
dano moral, o que é assunto pacífico hoje no E. STJ. Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO
INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO IN RE IPSA. ART.
20, § 3o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA
CONDENAÇÃO.
A jurisprudência deste Pretório está consolidada no sentido de
que, na concepção moderna do ressarcimento por dano moral,
prevalece a responsabilização do agente por força do simples fato
da violação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035042-87.2018.8.26.0576 -Voto no
4
Nos termos do art. 20, § 3o, do CPC, em havendo condenação, a verba
honorária deve ser arbitrada em percentual sobre o valor da
condenação, e não sobre o valor atribuído à causa.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.”
(REsp No 851.522 SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA)
A reparação moral devida apresenta natureza punitiva e
compensatória, à maneira dos "punitive damages" norte-americanos, de onde
proveio a influência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal,
mormente diante da evidente da culpa da ré.
Nada há de extravagante na ideia de que a punição moral
atende também a um anseio social, pois a repercussão da pena civil age como
inibidora de condutas ilícitas semelhantes, como freio ao lesante e como exemplo
a ser considerado. De se lembrar que o dano moral sempre remete a lesões aos
direitos da personalidade e, nessa medida, não se há de perquirir, repita-se, de
um insulto particularmente ultrajante para que se caracterize a natureza punitiva,
que é da própria essência da indenização ao ultraje moral; a gravidade da ofensa
vai repercutir, somente, no valor em si - maior ou menor -, mas não altera a
natureza de sanção que a reparação moral contém, intrinsecamente, ao lado da
finalidade compensatória à vítima.
No que diz respeito ao valor indenizatório moral, MARIA
HELENA DINIZ conclui seu estudo da seguinte maneira: “Na quantificação do
dano moral, o arbitramento deverá, portanto, ser feito com bom senso e
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à gravidade da ofensa, ao nível
socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub
examine” (O problema da liquidação do dano moral e dos critérios para a fixação
do “quantum” indenizatório. In: Atualidades Jurídicas 2, Ed. Saraiva 2001, p.
266/267).
Acrescente-se a tal posicionamento que o valor a ser
arbitrado deve ser equacionado de modo a não enriquecer sem causa a vítima e
de também não representar punição irrisória ao ofensor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035042-87.2018.8.26.0576 -Voto no
5
Diante dos fatos dos autos, ausentes maiores prejuízos à
autora, razoável a título de indenização por danos morais o montante de R$
10.000,00 (dez mil reais) arbitrado, cuja importância se entende adequada para
dar conta da dupla finalidade da reparação moral, quais sejam, a compensação
da vítima e a inibição ao ofensor à prática de atos semelhantes.
Os honorários serão majorados para 15% sobre o valor da
condenação, o que se determina, em atendimento ao artigo 85, §11, do CPC,
considerado que o recurso é posterior à entrada em vigência do atual CPC.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator